Tribunal: TJDFT
Processo: 0735492-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735492-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: UEMERSON MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nomeio a Defensoria Pública para assistir os interesses do requerente. Remetam-se os autos para o órgão da defesa, para as providências que entender cabíveis em relação à presente revisional e, se for o caso, complementação da inicial e instrução do feito com os documentos necessários, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 244, caput, do RITJDFT. Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. BRASÍLIA-DF, 20 de outubro de 2022 12:52:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora